Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-61.2017.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE PATERNIDADE ALHEIA AO FILHO DO AUTOR PELO RÉU, SEU IRMÃO. PROMOÇÃO DE DEMANDA NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, DESACOLHIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Imputação, pelo réu, de paternidade alheia ao filho do autor, seu irmão. Abalo que levou à promoção de ação negatória de paternidade, julgada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE PATERNIDADE ALHEIA AO FILHO DO AUTOR PELO RÉU, SEU IRMÃO. PROMOÇÃO DE DEMANDA NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, DESACOLHIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Imputação, pelo réu, de paternidade alheia ao filho do autor, seu irmão. Abalo que levou à promoção de ação negatória de paternidade, julgada improcedente. Dano moral. Caracterização. Indenização devida. Fixação conforme proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.